Tribunal: TJMT
Processo: 1012227-61.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA No. 1012227-61.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Intime-se a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais para se manifestar sobre a Certidão juntada no ID 69384452, atinente à devolução da Carta de Citação pelo motivo “não procurado”, no prazo de 10 (dez) dias.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora